Tribunal: TJMT
Processo: 1015123-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015123-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 119.112.156-98 (ADVOGADO), ROMARIO CIPRIANO - CPF: 700.559.994-25 (PACIENTE), GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 119.112.156-98 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL; VENCIDO O RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015123-67.2025.8.11.0000

PACIENTE: ROMARIO CIPRIANO
IMPETRANTE: EDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INAFIANÇABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
ROMÁRIO CIPRIANO
, preso em flagrante pelo transporte interestadual de 3,820kg de pasta-base de cocaína, cuja prisão foi convertida em preventiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de fiança como medida cautelar alternativa à prisão preventiva nos casos de tráfico de drogas, delito expressamente classificado como inafiançável pela Constituição Federal.

3. Discute-se, ainda, se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias da apreensão e da conduta atribuída ao paciente.

III. Razões de decidir:

4. A Constituição Federal estabelece a inafiançabilidade do crime de tráfico de drogas (art. 5º, XLIII), o que impede, por si só, a imposição de fiança, ainda que sob a forma de medida cautelar prevista no art. 319, VIII, do CPP.

5. A possibilidade de desclassificação para a forma privilegiada do tráfico (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), afastando a hediondez, não pode ser antecipada em sede de habeas corpus, cuja cognição é sumária e não permite exame aprofundado da prova.

6. As circunstâncias da apreensão (quantidade e natureza da droga, valor estimado do entorpecente, contradições nas declarações do paciente, ausência de indícios da condição de mula) justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e afastam, por ora, a plausibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“É incabível a imposição de fiança como medida cautelar alternativa à prisão preventiva no caso de tráfico de drogas, por se tratar de crime inafiançável.”

“A análise da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige aprofundamento probatório, inviável em sede de
habeas corpus
.”

“As circunstâncias da apreensão (quantidade e natureza da droga, valor estimado do entorpecente, contradições nas declarações do paciente, ausência de indícios da condição de mula) justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIII; CPP, art. 319, VIII; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1022613-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 1º/11/2023; TJMT, N.U 1015224-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 28/7/2023; TJMT, N.U 1008376-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/5/2024, Publicado no DJE 24/5/2024; TJMT, N.U 1023435-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/9/2024, Publicado no DJE 2/10/2024.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015123-67.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. EDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

PACIENTE(S):

ROMÁRIO CIPRIANO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ROMÁRIO CIPRIANO contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1007304-50.2025.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 285806855).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo “
na cidade de Vespasiano-MG, família, e uma empresa que é conhecida nas redes sociais
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Em pedido subsidiário, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 285806850), com documentos (ID 285806852/ ID 285806858).

O pedido liminar foi indeferido (ID 286454371).

O Juízo singular prestou informações (ID 289033364).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que “
não se constata nenhuma deficiência no decreto de acautelamento provisório do paciente, exarado em face da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal
” (José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 237419154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 24.4.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] In casu, ressai das declarações prestadas nos autos a seguinte narrativa:

“deu-se na data de hoje o recebimento do boletim de ocorrência policia rodoviária federal nº 2150601250423133038 com a seguinte narrativa : no dia 23/04/2025 no km 387 da br 364, durante fiscalização de rotina pelo grupo de operações com cães, a ônibus da empresa gontijo linha porto velho x são paulo, foi realizada busca pelos cães farejadores anubis e lady no bagageiro do referido ônibus sendo marcado positivamente em mala com ticket de número 17195259, ao realizar vistoria na bagagem, constatou-se que está possuía fundo falso contendo substância que aparenta ser pasta base de cocaína, diante disso, foi realizada a identificação do proprietário da bagagem através do canhoto da passagem que estava com o motorista, constando-se tratar-se de propriedade do sr. romário cipriano cpf 700.559.994-25, este confirmando que a referida bagagem é de sua propriedade pois retirou da capa do seu celular um ticket de comprovante de bagagem que corresponde ao número do ticket pregado na mala que continha o entorpecente, informa-se que romário demonstrou bastante nervosismo com presença da equipe policial, com as mãos tremulas e não sabendo responder perguntas simples realizadas pela equipe, disse somente que foi até rondônia a passeio, que saiu de belho horizonte e ter ficou em porto velho por 1 (um) dia não sabendo informar onde ficou e apenas disse que ficou em um hotel mas não sabe o nome do hotel. diante dos fatos, ocorrência encaminhada polícia judiciária para as providências cabíveis. itens encaminhados. rg em nome de romário cipriano 01 mala preta contendo roupas masculinas diversas. 01 ticket n. 17195259 iphone 12 pro, danificado. 01 cartela contendo 5 comprimidos de naproxeno sódico. 01 cartão visa em nome de romario cipriano. 01 passaporte em nome de romário cipriano. 01 involucro contendo substância que aparenta ser pasta base de cocaína.”.

Logo, numa cognição sumária sobre os elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, está presente, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e de testemunhas, do termo de exibição e apreensão e do laudo de constatação. [...]

E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito.

Ressalta-se que, além da apreensão ter ocorrido em grande quantidade, o custodiado pretendia deslocar-se com os entorpecentes para outros estados, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta.

Por outro lado, a defesa sustentou, entre outros pontos, que o custodiado é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de apresentar quadro de saúde que demandaria cuidados contínuos. Requereu, com fundamento no art. 319 e art. 282, § 6º, do CPP, a substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares diversas.

Todavia, tais condições pessoais, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar. Isso porque, conforme entendimento consolidado, a primariedade e a residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

No caso concreto, o conjunto indiciário aponta, neste juízo de cognição sumária, para o envolvimento do custodiado com o tráfico interestadual de entorpecentes, com substância apreendida acondicionada de forma oculta, em compartimento falso de bagagem, indicando prática dolosa e deliberada. Ademais, a natureza e a gravidade concreta da conduta revelam risco à ordem pública, pela reiteração e organização do delito.

[...]

Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de tráfico de entorpecentes que, embora isolado não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ensejam a prática de várias outras condutas ilícitas, de modo especial, crimes patrimoniais. [...]

Logo, presente o fumus comissi delicti, bem como, o periculum libertatis.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ROMARIO CIPRIANO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 285806855)

Em 20.5.2025, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – (PJE nº 1008799-32.2025.8.11.0042).

O paciente foi notificado em 6.5.2025 - (PJE nº 1008799-32.2025.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída da apreensão de 3,820kg (três quilogramas oitocentos e vinte gramas) de pasta-base de cocaína, acondicionados em fundo falso de sua bagagem, em ônibus coletivo da empresa Gontijo [linha Porto Velho/RO para São Paulo/SP], durante fiscalização de rotina executada pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR 364, km 387, no município de Cuiabá/MT.

Essa quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [
3,820kg
] possui
valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
aproximadamente R$ 68.760 (sessenta e oito mil e setecentos e sessenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilograma da pasta-base de cocaína, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://cdesc.org.br).

A quantidade e nocividade da droga apreendida [3,820kg de pasta-base de cocaína], de considerável valor econômico [superior a sessenta e oito mil reais], justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no RHC 150373/MT – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT – 19.11.2021).

Todavia, o paciente tem endereço certo (rua Álvaro Celso, nº 140, bairro Vila Esportiva, no município de Vespasiano/MG - CEP 33.202-428 – ID 285806851), possui ocupação lícita como empresário atuante no “
comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal”
, visto que possui uma loja chamada “RC

Cosméticos” (CNPJ 46.085.235/0001-24 – ID 285806852), é primário e não registra ações penais em curso no Estado de Minas Gerais (certidão criminal e de execução penal negativa TJMG - ID 285806858).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC nº 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021), sobretudo de pessoas inseridas socialmente e sem registros criminais anteriores.

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [utilização de em ônibus para transporte de 3,820kg - três quilogramas oitocentos e vinte gramas - de pasta-base de cocaína acondicionados em bagagem pessoal] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020), notadamente a fiança.

Isso porque, o c. STF afastou a hediondez do tráfico privilegiado de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo, por entender que essa “modalidade” apresenta
“contornos menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

Nessa linha, a partir da interpretação sistemática das disposições contidas no § 4º do art. 33 e no art. 44 da Lei de Drogas, o c. STJ decidiu que os acusados e condenados por tráfico privilegiado podem
obter liberdade provisória mediante fiança
, além de
sursis
, graça, anistia e indulto, benefícios vedados aos que se enquadram no
caput
e § 1º do art. 33 do mencionado diploma (HC nº 372492/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 1º.12.2013; HC nº 436103/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 29.6.2018).

Esse entendimento [possibilidade de fiança ao tráfico de drogas privilegiado] foi adotado por esta e. Câmara Criminal, à unanimidade, nos julgamentos dos HCs nº 1015162-69.2022.8.11.0000 e nº 1010967-41.2022.8.11.0000, e por maioria no HC nº 1006556-81.2024.8.11.0000.

No mesmo sentido, o e. TJMG e TRF-4 decidiram:

“Quando o réu é primário e as circunstâncias do delito indicam a ocorrência, em avaliação preliminar, o tráfico privilegiado, é cabível concessão da liberdade provisória mediante o arbitramento de fiança.”
(HC nº 1.0000.22.181687-9/000 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 16.8.2022)

“A imposição de fiança como medida substitutiva à prisão preventiva afigura-se cabível, sob pena de aplicação de tratamento menos gravoso aos agentes acusados do crime grave de tráfico de drogas. Precedente da Corte.”
(HC 043725-67.2021.4.04.0000/RS
-
Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz - 10.11.2021)

Ora, não se mostra razoável suprimir a obrigação pecuniária que poderá deduzir, em caso de condenação na ação penal, a multa e custas processuais,
“daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em uma infração penal de maior gravidade”
, como o tráfico de entorpecentes (TRF-4 - HC nº 198946120104040000/SC - Relator: Des. Artur César de Souza - 14.7.2010), especialmente ao se considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, mediante apreensão e perdimento de seus bens com destinação a políticas públicas de repressão ao comércio ilícito e de prevenção ao consumo e tratamento de dependentes químicos, conjugada com a essência do instituto da fiança, a qual é garantida justamente por dinheiro e bens móveis e imóveis.

Sopesado o valor comercial da pasta-base de cocaína apreendida [R$ 68.760 - sessenta e oito mil e setecentos e sessenta reais],

a representação por advogado particular, as informações socioeconômicas declaradas pelo paciente em interrogatório perante a autoridade policial [remuneração mensal de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), existência de outras fontes de renda – “
LOJA DE AÇAÍ - R$ 20.000,00
” e depósitos em bancos – ID 285806857 – fls. 42/44] e
o quantitativo de pena privativa de liberdade abstratamente cominado ao tráfico [superior a quatro anos],
mostra-se razoável a fixação da fiança
em 15 (quinze) salários mínimos (CPP, art. 325, II), valor correspondente a R$ 22.770,00 (vinte e dois mil e setecentos e setenta reais), ou seja, aproximadamente 1/3 (um terço) do resultado ilícito pretendido com a conduta.

Registre-se, enfim, que a fiança pode ser parcelada ou recair sobre bens móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 e 336 do CPP.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no
valor R$ 22.770,00 (vinte e dois mil e setecentos e setenta reais),
autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, a serem postulados perante o Juízo singular, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE

ao Juízo singular [9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – PJE nº 1008799-32.2025.8.11.0042] para expedição do apto alvará de soltura,
após o recolhimento da fiança.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O – V I S T A

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Sem embargo do posicionamento adotado pelo Relator, Des. Marcos Machado, entendo ser
incabível
a imposição de fiança no caso em apreço, porquanto
“inviável o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança na hipótese de crime inafiançável, como é o caso de tráfico de drogas”
[1]
.

Por essa razão,
“‘Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes ‘que a admitem’ (STJ, RHC n. 91.326/SC)”
[2]
, não sendo possível sua imposição no caso de
tráfico de drogas
.

Digo isso porque, “
A Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos. Assim, a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança”
[3]
.

Não obstante o respeitável posicionamento adotado pelo Relator, Des. Marcos Machado, no sentido de assinalar que as circunstâncias do suposto tráfico [utilização em ônibus para transporte de 3,820kg – três quilogramas, oitocentos e vinte gramas – de pasta-base de cocaína acondicionados em bagagem pessoal], podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada, afastando a hediondez do delito,
reputo de todo prematura tal conclusão
.

Aliás, analisando situação idêntica, esta Câmara Criminal já decidiu que
“em sede de habeas corpus, é inviável aferir se as drogas seriam destinadas ao consumo pessoal ou não, posto demandarem um aprofundamento no mérito, defeso em sede de cognição sumária, bem como qualquer prognóstico quanto à eventual pena, em especial sobre a concessão da causa especial de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas.”
[4]
.

Some-se a isso que, analisando as circunstâncias fáticas que circundaram a prisão preventiva do paciente, entendo ser o caso de
denegação da ordem
.

Não obstante a tese suscitada pelo paciente na fase inquisitorial, asseverando que a mala pertencia à pessoa de
“ANTÔNIO”
, e que trocariam quando chegassem em Belo Horizonte, os Policiais Rodoviários Federais aduziram que
ROMÁRIO

“demonstrou bastante nervosismo com a presença da equipe policial, com as mãos trêmulas e não sabendo responder perguntas simples realizadas pela Equipe. Disse somente que foi até Rondônia a passeio. Que saiu de Belo Horizonte e ficou em Porto Velho por um dia, não sabendo informar onde ficou, apenas disse que ficou em um hotel, mas não sabe o nome”
.

A despeito do transporte da droga em
ônibus interestadual
, as evidências dos autos não mostram, em princípio, que estejamos diante de mera
“mula”
.

Na hipótese vertente, estamos diante da apreensão de
3,820kg [três quilos, oitocentos e vinte gramas]
de pasta-base de cocaína.

Conforme asseverado pelo Relator, Des. Marcos Machado, o valor comercial da pasta-base de cocaína apreendida está avaliada em R$ 68.760,00 [sessenta e oito mil, setecentos e sessenta reais].

O paciente declarou na fase inquisitorial possuir uma renda mensal de R$ 28.000,00 [vinte e oito mil reais], além de outra fonte de renda – Loja de Açaí – e depósitos em bancos.

Portanto, as evidências mostram que o paciente não estava transportando a droga para outra pessoa, fazendo o papel de mula. Tudo leva a crer ser ele o proprietário do entorpecente apreendido.

Assim, considerando a apreensão de quase
quatro quilos de pasta-base de cocaína
, não é possível afirmar, com segurança, que estamos diante de traficante ocasional.

A despeito dos predicados pessoais supostamente ostentados pelo paciente, conforme destacado pelo Relator, Des. Marcos Machado, não há como reconhecer,
neste momento processual
, a figura do tráfico privilegiado, sobretudo diante da quantidade e da natureza da droga apreendida, a autorizar o arbitramento da fiança.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado, e
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ROMÁRIO CIPRIANO
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1022613-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 1º/11/2023.

[2]
TJMT, N.U 1015224-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 28/7/2023.

[3]
TJMT, N.U 1008376-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/5/2024, Publicado no DJE 24/5/2024.

[4]
TJMT, N.U 1023435-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/9/2024, Publicado no DJE 2/10/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025